Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso foi redistribuído a minha Relatoria em razão de possível prevenção indicada na certidão de id. 37164664, relativamente a recursos anteriormente interpostos em face de decisões proferidas nos autos da origem. Não obstante, o Agravante aponta anterior interposição de agravo de instrumento, em face decisão proferida em autos conexos que teria sido contrariada pelo Juízo recorrido e que embasa a pretensão constante das razões do seu recurso. Trata-se do AI 0707132-37.2019.8.07.0000 e AI 0719449-67.2019.8.07.0000, ambos processados e julgados pela eg. 3a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Nesse contexto, vislumbro prevenção em favor daquela eg. Turma Cível que apreciou para o julgamento do presente recurso. Embora não seja o típico caso de prevenção, em que recursos de ações conexas são distribuídas ao mesmo órgão julgador e Relator, o desejável na instância recursal é a uniformização de entendimento, criando no jurisdicionado a certeza de que uma mesma decisão será adotada diante de casos idênticos ou assemelhados. Para tanto, necessário se faz que as decisões advenham do mesmo órgão julgador e do mesmo Relator. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que redistribua os autos à Terceira Turma Cível, e se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. I. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator